Tribunal: TJES
Processo: 5034071-66.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034071-66.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: POLYANNA BORGES FIOROTTI
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5034071-66.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: POLYANNA BORGES FIOROTTI

RECORRIDO: PIC PAY SERVIÇOS S.A

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

A recorrente está assistida pela Defensoria Pública, de modo que defiro a gratuidade da justiça postulada.

Trata-se de ação ajuizada por
POLYANNA BORGES FIOROTTI
em face do
PICPAY SERVIÇOS S/A
na qual a parte requerente aduz que realizou um pagamento pelo Picpay e, posteriormente, solicitou estorno por ter percebido que havia sido vítima de um golpe, tendo o requerido negou o estorno.

Diante do exposto, requer a condenação do requerido a realização do estorno do valor pago e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$7.000,00 (sete mil reais).

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos, pois considerou que no caso dos autos não é possível imputar responsabilidade ao requerido, uma vez que não restou demonstrado que os danos alegados pela parte requerente tenham decorrido de falha nos sistemas de segurança deste.

Salientou que
“[...] qualquer movimentação bancária mediante a utilização de aplicativo previamente cadastrado e com o emprego correto de senha, pessoal e intransferível, é o que legitima a concretização da operação. Daí se exclui a responsabilidade das requeridas, posto que não tinha ciência do golpe perpetrado em face da autora. O teor da conversa travada entre a parte autora e o golpista evidencia que
o requerente foi induzido a transferir quantia em dinheiro a terceiro, sem que houvesse qualquer intervenção criminosa nos sistemas bancários
(Id nº 32733818).”

A recorrente
, irresignada, pugnou pela reforma da sentença, sustentando que a responsabilidade do recorrido é objetiva e que este não adotou as medidas de segurança necessárias para coibir a prática de ilícitos por terceiros.

Entendo que não assiste razão à recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida. Explico.

Analisando as alegações das partes e os demais elementos de prova trazidos aos autos, é possível constatar que não houve qualquer falha nos sistemas de segurança do recorrido que possam ensejar uma responsabilização deste.

Do histórico de conversas anexados no id. 8010712 é possível extrair que
a recorrente efetuou a transferência por livre manifestação de vontade, não podendo todo e qualquer “golpe” sofrido ser imputado às instituições financeiras.

Não há sequer evidências que indiquem que o recorrido falou em cumprir com seu dever de cuidado. Portanto, entendo acertada a decisão do juízo sentenciante ao julgar improcedentes os pedidos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei nº 9.099/1995, no entanto, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)